Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000384-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), MARTA HELENA DUARTE - CPF: 396.162.901-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Marta Helena Duarte contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença por arbitramento, reconhecendo a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV.

2. A agravante sustenta a existência de perda remuneratória de 3,35% em julho de 1994, a necessidade de prosseguimento da liquidação, a impossibilidade de compensação por reajustes posteriores e alegado excesso do perito em análise jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a constatação de perda remuneratória pontual impõe a continuidade da liquidação; e (ii) se é legítima a extinção do feito por “liquidação zero” diante da recomposição salarial posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios da Lei no 8.880/1994, especialmente o art. 22, concluiu que eventual perda inicial foi superada por reajustes posteriores, inexistindo prejuízo remuneratório global.

5. A perícia goza de presunção de legitimidade e não foi infirmada por prova técnica idônea, sendo insuficiente a mera insurgência argumentativa da parte.

6. A análise da existência de diferenças decorrentes da URV deve considerar a evolução remuneratória global, não sendo suficiente a identificação de perda pontual isolada.

7. A jurisprudência do STF (Tema 5) admite a absorção de eventuais diferenças por reestruturação remuneratória posterior, afastando a existência de crédito quando inexistente prejuízo continuado.

8. O agravo interno limita-se à reiteração de teses já enfrentadas, sem demonstração de erro ou ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que homologou o laudo pericial e reconheceu a liquidação zero.

Tese de julgamento: "1. A identificação de perda remuneratória pontual na conversão para URV não implica, por si só, direito à percepção de diferenças, devendo ser analisada a evolução remuneratória global. 2. É legítima a extinção da liquidação de sentença por ‘liquidação zero’ quando a perícia demonstra a inexistência de prejuízo remuneratório efetivo. 3. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado mediante prova técnica robusta de erro ou inconsistência.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral).

AGRAVANTE:
MARTA HELENA DUARTE

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARTA HELENA DUARTE
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1000384-55.2026.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença por arbitramento, reconhecendo a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária para URV.

A decisão recorrida assentou, em síntese, que, a perícia contábil judicial foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos na Lei Federal n.o 8.880/1994, especialmente o art. 22, concluindo pela inexistência de prejuízo remuneratório continuado, uma vez que eventual perda pontual verificada no período inicial da conversão foi superada por reajustes posteriores concedidos por legislação estadual, notadamente as Leis n.o 6.528/1994 e n.o 6.583/1994. Com base nisso, manteve-se a homologação do laudo pericial e a extinção da liquidação por ausência de valores a serem apurados (“liquidação zero”).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o laudo pericial reconheceu a existência de perda remuneratória no percentual de 3,35% no mês de julho de 1994; (ii) que, uma vez constatada tal defasagem, seria imprescindível o prosseguimento da liquidação para apuração do quantum debeatur; (iii) que os reajustes posteriores não seria aptos a eliminar a perda originária, sobretudo por incidirem sobre base de cálculo já defasada; e (iv) que o perito teria extrapolado os limites de sua atuação técnica ao concluir pela compensação da perda mediante normas supervenientes, matéria que reputa de natureza eminentemente jurídica. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno pelo colegiado.

Contrarrazões apresentada ao ID. 354627860, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARTA HELENA DUARTE
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1000384-55.2026.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem que homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao fundamento de inexistência de defasagem salarial decorrente da conversão da moeda para a Unidade Real de Valor – URV.

A agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a homologação do laudo pericial, aduzindo que: (i) o expert reconheceu perda remuneratória no percentual de 3,35% no mês de julho de 1994; (ii) a liquidação não poderia ser encerrada sem a apuração do
quantum debeatur
; (iii) os reajustes posteriores não teriam o condão de eliminar a defasagem originária, especialmente por incidirem sobre base de cálculo já distorcida; e (iv) o perito teria extrapolado os limites de sua atuação ao concluir pela compensação jurídica das perdas com base em legislação superveniente.

O agravo interno não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada se encontra fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A controvérsia central reside em saber se, reconhecida uma suposta perda remuneratória pontual no processo de conversão monetária para URV, seria obrigatória a continuidade da liquidação para apuração de valores, ou se, diante da recomposição salarial posterior, é legítima a extinção do feito por ausência de saldo credor — hipótese denominada “liquidação zero”.

A resposta, à luz do ordenamento jurídico vigente e da prova técnica produzida, conduz à manutenção da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que, a liquidação por arbitramento tem como núcleo essencial a produção de prova técnica, apta a esclarecer a existência ou não de crédito executável.

No caso concreto, foi realizada perícia contábil judicial, a qual analisou detidamente as fichas financeiras da parte autora, bem como os critérios legais estabelecidos na Lei n.o 8.880/1994, especialmente o seu art. 22.

Conforme se extrai do conteúdo técnico do laudo (inclusive destacado nas peças processuais), o expert concluiu que houve, de fato, uma diferença negativa pontual no mês de julho de 1994, correspondente a 3,35%; entretanto, nos meses subsequentes, a autora percebeu valores superiores aos devidos; os reajustes concedidos pelas Leis Estaduais n.o 6.528/1994 (29,82%) e n.o 6.583/1994 (37,98%) superaram amplamente eventual perda inicial; ao final, não subsistiu qualquer prejuízo remuneratório global.

Tais conclusões não foram infirmadas por prova técnica robusta em sentido contrário.

A insurgência da agravante se limita a questionamentos de natureza argumentativa, sem a devida demonstração técnica de erro metodológico concreto.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado de que o laudo pericial judicial, goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastado mediante prova técnica consistente que evidencie erro ou vício relevante.

Tal orientação, inclusive, encontra respaldo em precedentes deste próprio Tribunal de Justiça, conforme transcrito nos autos, no sentido de que:

O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício.

A tese central da agravante, no sentido de que o simples reconhecimento de perda em determinado mês impõe, automaticamente, a continuidade da liquidação, não se sustenta juridicamente.

Isso porque o direito à recomposição salarial decorrente da conversão em URV não se funda em análise fragmentada de períodos isolados, mas sim na verificação de eventual defasagem remuneratória efetiva e permanente.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN – Tema 5 da Repercussão Geral), é firme ao estabelecer que; não há direito adquirido à manutenção de diferenças decorrentes da conversão em URV quando houver posterior recomposição remuneratória; a análise deve considerar o conjunto da evolução salarial.

No caso em exame, a perícia demonstrou que; eventual perda pontual foi amplamente superada por reajustes posteriores; não houve prejuízo continuado; inexistiu decréscimo real da remuneração.

Logo, inexiste suporte jurídico para a pretensão de apuração de diferenças residuais inexistentes.

Também não prospera a alegação de que o perito teria extrapolado sua função ao considerar os efeitos de leis posteriores.

Na realidade, o expert limitou-se a apurar a evolução remuneratória da autora, identificar os impactos financeiros decorrentes da conversão monetária e dos reajustes subsequentes.

A conclusão jurídica, inexistência de crédito executável, foi devidamente realizada pelo Juízo, com base no laudo técnico.

Nessa hipótese, a extinção do feito com resolução do mérito mostra-se medida adequada, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A manutenção da liquidação, mesmo diante da inexistência de crédito, implicaria violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Por fim, cumpre registrar que, o agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já decidida, sendo imprescindível a demonstração de erro evidente ou ilegalidade, o que não ocorreu.

A agravante se limita a reiterar argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo apto a infirmar seus fundamentos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado de forma técnica, e em conformidade com a legislação; não houve comprovação de defasagem salarial efetiva; eventual perda pontual foi integralmente absorvida por reajustes posteriores; a decisão monocrática observou os limites da coisa julgada e da prova produzida.

Ausente qualquer fundamento apto à retratação.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026